Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700387-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR AROXA SOBREIRA AGRAVADO: ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTO CESAR AROXA SOBREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que seja a parte ré compelida a transferir a propriedade do veículo descrito na inicial para sua titularidade, bem como os débitos referentes ao bem e, alternativamente, que seja oficiado ao DETRAN/DF para que promova a transferência nos seus registros. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a procuração do ID 145338009, outorgada com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas constitui verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos, produzindo efeitos típicos dos contratos de compra e venda, logo, não se reveste de mera autorização negocial, com a qual estaria o procurador autorizado a firmar o negócio jurídico em nome do proprietário do bem, trata-se, a rigor, de verdadeira cessão de direitos a materializar a alienação do veículo, outorgada exclusivamente no interesse do mandatário. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os débitos de licenciamento e multas referentes ao veículo em tela podem ser inscritos na dívida ativa e, desse modo, macular indevidamente o nome da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido que transfira para seu nome, junto ao DETRAN/DF, o veículo GM/Chevette Marajó SE, cor dourada, placa JEZ-2997, ano/modelo 1987, e os débitos e multas posteriores a 23/11/2007, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por ora, limitada a R$ 15.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, por oficial de justiça, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida.” O Agravante sustenta (i) que não está na posse do veículo desde 2009, mas perdeu os documentos que comprovam a venda; (ii) que não tem os dados do comprador ao automóvel, razão pela qual necessita de prazo maior para tentar localizar quem cometeu as infrações de trânsito e realizar a denunciação da lide; (iii) que a curto prazo não tem condições financeiras de realizar o pagamento do débito e a transferência do veículo, além disso o processo administrativo junto ao DETRAN excede o prazo conferido na decisão e exige a vistoria do veículo, que não encontra em sua posse; (iv) que a Agravada deixou de comunicar a venda do veículo, contribuindo para os problemas decorrentes de sua desídia; (v) que, por não ter se desincumbido do ônus de comunicar a venda do veículo, não está presente o requisito de probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência requerida; (vi) que a possibilidade de inscrição do nome da Agravada na dívida ativa é antigo, tendo em vista que o veículo possui débitos de datas anteriores à venda, conforme declarado pela própria Agravada; e (vii) que, no momento, as condições impostas pelo DETRAN para a transferência de automóvel não podem ser cumpridas, uma vez que não possui o CRLV, não dispõe do valor para quitação das multas e débitos e não pode realizar a vistoria do veículo, porquanto vendido a terceiro em 2009. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” É o que se verifica na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que, não obstante a alienação do veículo ao Agravante, não há registro da comunicação de venda que à Agravada competia realizar em conformidade com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Demais disso, o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Conclui-se, assim, neste ambiente de cognição superficial, pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator